Tribunal: TJSP
Processo: 1017738-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Oficial Administrativo na Penitenciária II de Lavínia – Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau médio – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) – Autoras que laboram no setor

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Oficial Administrativo na Penitenciária II de Lavínia – Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau médio – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) – Autoras que laboram no setor administrativo da Penitenciária – Ausência de demonstração de contato permanente com detentos doentes – Atividade de trabalho da servidora que não pode ser equiparado ao trabalho ou operações em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiante, na forma prevista no Anexo 14 da NR 15 – Precedentes – Ausência de elementos que justifiquem a majoração do percentual do adicional de insalubridade percebido pela parte autora - Sentença reformada – Reexame necessário, por interposto, e recurso fazendário providos.